Tribunal: STF
Processo: Rcl 86228
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010496-22.2023.5.03.0019, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.934.

Narra que é sociedade empresária constituída em decorrência da alienação da uma Unidade Produtiva Isolada no âmbito da primeira recuperação judicial da Oi S.A.

Afirma que a precificação dos ativos na recuperação judicial baseou-se, dentre outras premissas, na garantia legal de que não haveria sucessão do adquirente em passivos anteriores à data da alienação, nos termos dos arts. 60, parágrafo único, 141, II, e 142, todos da Lei n. 11.101/2005, conforme constou nas cláusulas do aditamento do plano.

Relata que, nos autos da ação trabalhista subjacente, o órgão reclamado reconheceu a existência de grupo econômico entre a Oi. S.A. e a ora reclamante, condenando-as solidariamente pelo passivo trabalhista.

Diz que o acórdão deixou de enfrentar o argumento a respeito da “inexistência de responsabilidade solidária em razão do fato de ser uma UPI, alienada no bojo de uma recuperação judicial, devidamente homologada judicialmente pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005”.

Narra a interposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Sustenta que, por ocasião do julgamento da ADI 3.934, este Supremo Tribunal Federal exarou o entendimento de que “é legítima opção política do legislador, alinhado a valores constitucionalmente tutelados, privilegiar a recuperação de empresas em colapso, mesmo à custa de interesses subjetivos individualizados”.

Destaca ter este Supremo Tribunal Federal validado a opção legislativa pela ausência de sucessão do adquirente nas dívidas pretéritas da sociedade empresária em recuperação judicial, ao declarar constitucionais os preceitos legais impugnados na ADI 3.934.

Entende inobservado o citado paradigma.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Nos autos da ADI 3.934 foi analisada a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.
(ADI 3.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2009)

Naquele julgamento, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a legitimidade constitucional na escolha feita pelo legislador infraconstitucional em positivar a ausência de sucessão nas obrigações trabalhistas pelo adquirente de ativos das empresas em recuperação judicial, conforme trecho pertinente do voto exarado pelo relator da referida ação direta de inconstitucionalidade:

Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade - de cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas - em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria. 

O órgão reclamado, por sua vez, manteve íntegra sentença que condenou solidariamente a reclamante no passivo trabalhista da sociedade empresária sucedida, por reconhecer a existência de grupo econômico. Colaciono os trechos pertinentes do ato impugnado:

Diversamente do alegado, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios dos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, já que foram suficientemente expostas as razões de decidir desta Décima Turma (arts. 93, IX, da CR, 832 da CLT e 489, §1º, IV, do CPC; Súmula 297 do TST).
Afirma a reclamada V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A que "a decisão entendeu pela existência de um suposto grupo econômico tão somente pela suposta relação entre a Oi e a V.tal. e pela representação pelos mesmos patronos, sem, no entanto, analisar melhor os detalhes que permeiam à natureza jurídica de UPI que é esta Embargante".
Ao revés do alegado, a decisão embargada adotou tese explícita sobre a matéria objeto dos presentes embargos, apresentando, com clareza, as circunstâncias que evidenciaram a existência do grupo econômico, nos seguintes termos (ID. ee13b0a - Pág. 4):
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO
A 2ª reclamada, V.Tal - Rede Neutra De Telecomunicações S.A insurge-se contra a responsabilização solidária que lhe foi imposta em primeiro grau. Argumenta que "é uma UPI e por força legal "está livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor", não podendo responder a período anterior ao de sua constituição, qual seja, 01/20/2021, bem como a total e evidente inexistência de grupo econômico entre as Reclamadas".
Ao exame.
A formação de grupo econômico por coordenação decorre da evolução que se operou sobre a interpretação meramente literal do art. 2º, § 2º, da CLT, tendo em vista a própria teleologia das normas de Direito do Trabalho e os direitos sociais constitucionais que lhes conferem fundamento de validade.
Diferentemente do caso clássico de formação de grupo econômico vertical, em que uma empresa é a controladora principal à qual as demais se subordinam, tratando-se de grupo econômico horizontal ou composto por coordenação, as empresas integrantes atuam no mesmo nível hierárquico em relação umas às outras, mas concorrem para um empreendimento comum ou integrado.
Com base em tal entendimento, a Lei nº 13.467/2017 deu nova redação ao parágrafo segundo do art. 2º da CLT, além de nele incluir o parágrafo terceiro, passando a prever o seguinte:
[...]
Pois bem.
Ao apreciar o tema, a d. juíza assim decidiu (ID. 58edd19):
Pugna o autor pela decretação da responsabilidade solidária da 2ª reclamada alegando que se trata de empresa do mesmo grupo econômico da 1ª ré, sua real empregadora. As reclamadas rejeitam a formação de grupo econômico e sustentam que a responsabilidade solidária resta afastada no caso por aplicação dos art.60 e 141 da Lei 11.101/2005 - Lei de Recuperação e Falências.
A formação de grupo econômico entre as reclamadas está demonstrada pela afinidade entre as atividades desenvolvidas pelas empresas, direcionadas à prestação de serviços de telecomunicações, ou seja, propagação de sinal visando a transmissão de dados a longas distâncias, com ou sem cabeamento (art.2º do estatuto social consolidado - ID 4193092), aliada à integração da 1ª reclamada e do grupo BTG Pactual ao quadro de grandes acionistas da 2ª ré, o que resta comprovado pela ata de assembleia geral ordinária de ID 4193092, item 5.1 e 5.1.1.
A incidência dos art.60 e 141 da lei falimentar resta afastada no caso haja vista que a alienação permitida por estes comandos legais não pode dar azo a fraudes. Evidente que a constituição da 2ª reclamada por desmembramento da empresa recuperanda (OI S.A.) constitui manobra fraudulenta na medida em que a transferência de parte do patrimônio desta última deu-se para empresa de capital fechado cujas acionistas são a própria recuperanda e outra grande acionista desta (BTG Pactual), ensejando verdadeira confusão de bens.
Ressalto que não se trata de mera participação das empresas no quadro de acionistas, visto que a OI e a BTG Pactual são as únicas acionistas da 2ª ré, como se extrai dos itens 2 e 6 da mesma ata de assembleia geral ordinária de ID 4193092.
Não há prova de que a V.TAL presta serviços às empresas concorrentes da OI.
Desta forma, por aplicação do art.2º, §2º, da CLT, decreto a responsabilidade solidária das reclamadas.
Corroboro o posicionamento quanto à configuração do grupo econômico, adotando como próprios os motivos já expostos na sentença.
Acrescento que as reclamadas constituíram os mesmos procuradores, signatários das contestações (ID. 42b5bb5 e ID. 77c963b), e compareceram em juízo representadas pelo mesmo preposto (ID. 0ea830f), o que reforça a conclusão pela existência do grupo econômico. Igual entendimento foi adotado por esta Turma em processos envolvendo as mesmas reclamadas: nº 0011004-44.2022.5.03.0005 (ROT); Data da disponibilização: 10 /07/2024; Relator: Ricardo Marcelo Silva; nº 0010901-76.2022.5.03.0186 (ROT); Data da disponibilização: 30/07/2024; Relator: Ricardo Marcelo Silva.
Nada a prover.
Ressalto que constou em sentença, cujos fundamentos foram incorporados ao acórdão o seguinte: "Evidente que a constituição da 2ª reclamada por desmembramento da empresa recuperanda (OI S.A.) constitui manobra fraudulenta na medida em que a transferência de parte do patrimônio desta última deu-se para empresa de capital fechado cujas acionistas são a própria recuperanda e outra grande acionista desta (BTG Pactual), ensejando verdadeira confusão de bens".
Por todo o exposto, não há vício a ser sanado no acórdão, mas apenas o inconformismo da embargante com o posicionamento adotado pelos julgadores, além da pretensão de obter o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não se faz possível por esta via processual (Súmula 126 do TST).

O Tribunal Regional do Trabalho reportou-se aos fundamentos do juízo de primeira instância para reconhecer a responsabilidade solidária da reclamante em razão da caracterização de grupo econômico por coordenação. Reputou inaplicáveis os arts. 60 e 141 da Lei n. 11.101/2005 em razão de suposta fraude ocorrida na operação de alienação da UPI. 

A alienação de ativos em recuperação judicial está regulamentada nos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarados constitucionais por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934. Eis o teor dos dispositivos legais pertinentes à compreensão do seu alcance:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

Art. 60-A. A unidade produtiva isolada de que trata o art. 60 desta Lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso VI do caput e do § 2º do art. 73 desta Lei.

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.
§ 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situac¸a~o falimentar.

Esta Segunda Turma, ao analisar caso similar (Rcl 86.211 AgR), consignou que a conclusão a respeito da configuração de grupo econômico entre a Oi S.A. e V.tal depende da análise da validade do procedimento de alineação judicial da UPI, matéria reservada ao juízo da recuperação judicial. Colaciono o trecho pertinente que foi reproduzido na ementa do julgamento:

Dessa perspectiva, realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, persisto na conclusão de haver contrariedade ao julgado na ADI nº 3.934. Isso porque, uma vez considerada a conjuntura fático-jurídica de criação da V.tal (ora agravada) – alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira –, entendo que a afirmação de que a V.tal compõe grupo econômico da Oi S.A. pressupõe análise de validade do procedimento de alienação judicial da UPI, mediante o qual se teria reservado à empresa em processo de reestruturação participação acionária na sociedade empresária resultante da arrematação – matéria reservada ao juízo natural em que processada a alienação. Desse modo, a referida afirmação, sustentada no âmbito da Justiça do Trabalho, esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05).
(Grifei)

Logo, ao imputar à reclamante a responsabilidade por dívidas trabalhistas da sucedida ante o reconhecimento de formação de grupo econômico, o órgão reclamado contrariou o decidido na ADI 3.934 e negou aplicação a preceitos legais cuja constitucionalidade e eficácia foram expressamente reconhecidas por esta Corte.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADI 3.934. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente